Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737382-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30910780), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0700504-45.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Transcrevo a decisão agravada: A exequente postula pela desconsideração inversa da personalidade para atingir os bens de empresa PROMAX LAVAJATO EIRELI - ME em que o sócio da empresa executada é proprietário exclusivo, sob o argumento de que o encerramento irregular das atividades da empresa executada configura abuso da personalidade jurídica e que os bens foram desviado para a pessoa jurídica PROMAX LAVAJATO EIRELI - ME(ID n. 63596589). Deferida a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica pela instância recursal, foi determinado a citação da referida empresa. Apesar de regularmente citada a empresa não apresentou contestação, conforme certificado no ID n. 106602873. Decido. A revelia da empresa ré não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que requer a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme preceituado no art. 50 do CC/2002. No presente caso, a credora argumenta que a empresa executada encerrou suas atividades irregularmente sem cumprir com a obrigação de quitar suas dívidas e que o sócio desviou o patrimônio para a pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração da personalidade. É cediço que, em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC/2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. Nesse contexto, o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados o abuso da personalidade jurídica. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Ademais, não há nos autos nenhum indício que houve a transferência de patrimônio para a empresa objeto do pedido de desconsideração inversa da personalidade. Assim, não restando demonstrado os requisitos do abuso da personalidade, INDEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteado. Preclusa esta decisão, exclua-se do polo passivo a empresa PROMAX LAVAJATO EIRELI - ME. Alega a Agravante que: (i) a empresa já teve baixa na Receita Federal por ser reputada INAPTA e está inadimplente na emissão de 83 cheques sem fundos; (ii) a empresa agravada é individual e foi localizada outra empresa em nome do responsável da agravada, o qual estava ocultando este bem; (ii) a outra empresa, que também é individual, tem cotas no valor de R$ 80.000,00 exclusivas do responsável da ora Agravada; (iii) é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar a outra empresa, na qual o responsável da empresa Agravada está ocultando bens e valores; (iv) o encerramento irregular das atividades da empresa configura abuso de personalidade; (v) o responsável pela empresa Agravada desviou todos os bens e valores para a outra empresa – PROMAX – cuja personalidade pretende desconsiderar; (vi) foram infrutíferas as tentativas de localização da empresa e de seus sócios, bem como de qualquer bem em nome destes, apesar de não ter sido dada baixa na empresa, o que demonstra que houve dissolução irregular da pessoa jurídica e que está sendo utilizada para fins diversos do objeto societário. Pleiteia: Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, que seja deferido a antecipação da tutela de desconsideração inversa da pessoa jurídica e que seja concedido o efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURIDICA, pelo fatos e fundamentos delineados acima, onde a empresa encerrou suas atividades irregularmente como consta na receita federal, além de não ter efetuado a quitação do passivo contábil da empresa, onde emitiu 83 cheques sem fundos. Conforme certidão ID 30919316, o presente agravo é repetição do AGI 0737378-45.2021.8.07.0000. Em consulta aos autos do AGI 0737378-45.2021.8.07.0000, verifico que há petição da Agravante pedindo a extinção daquele processo, pois aduz que a distribuição correta é a do presente AGI. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Sem custas, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (ID 16796703 dos autos de origem). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Inicialmente, verifico que já foi proferido acórdão em AGI de minha relatoria nos autos de origem, determinando a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por reputar presentes indícios de abuso de personalidade (ID 87896229 dos autos de origem). Ocorre que, no recurso em análise, a Agravante pleiteia o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar os bens de outra empresa cujo representante exclusivo é o mesmo da empresa devedora nestes autos. Tratam-se, portanto, de fases distintas: no acórdão já proferido foi determinada a instauração do incidente para oportunizar o contraditório, mas, agora, a Agravante/Exequente requer o deferimento da desconsideração em si, aduzindo que há fortes indícios de abuso da personalidade jurídica e que a empresa citada no incidente foi revel. Todavia, se a presença de fortes indícios de abuso de personalidade jurídica autoriza a instauração do incidente, o mesmo não se pode dizer quanto ao deferimento da desconsideração propriamente. A desconsideração, com o alcance do patrimônio de pessoa jurídica diversa da devedora, exige provas mais contundentes de que houve o alegado desvio de valores de uma empresa para outra, e não apenas indícios. A Agravante sustenta seu pedido precipuamente nas seguintes afirmações: (i) a empresa agravada já teve baixa na Receita Federal por ser reputada INAPTA e está inadimplente na emissão de 83 cheques sem fundos; (ii) o encerramento irregular das atividades da empresa configura abuso de personalidade; e (iii) foram infrutíferas as tentativas de localização da empresa e de seus sócios, bem como de qualquer bem em nome destes, apesar de não ter sido dada baixa na empresa, o que demonstra que houve dissolução irregular da pessoa jurídica e que está sendo utilizada para fins diversos do objeto societário. A partir de tais alegações, a Agravante faz a seguinte ilação: o responsável pela empresa Agravada desviou todos os bens e valores para a outra empresa – PROMAX – cuja personalidade pretende desconsiderar. Ocorre que a má gestão, ou até mesmo gestão fraudulenta da empresa devedora – MAURINO ALVES ROCHA – transparecida no documento ID 30910781 (empresa inapta por omissão de declarações à Receita Federal) não implica de modo indubitável que houve transferência de bens e valores desta empresa à outra (PROMAX) cuja personalidade se pretende desconsiderar. O fato de o representante legal ser o único e o mesmo em ambas as empresas, a despeito de autorizar a instauração do incidente por configurar indício de atuação fraudulenta, não é o bastante para deferir a desconsideração propriamente dita, por faltar maiores evidências de transferência do patrimônio por meio de atos de confusão patrimonial. Outrossim, nos termos do art. 50, “caput”, do Código Civil, a desconsideração inversa da personalidade jurídica tem como fito alcançar os bens dos sócios (pessoa física), e não os bens de outra pessoa jurídica por ele titularizada, porquanto esta possui personalidade distinta da empresa devedora originária e do sócio. Neste sentido, colaciono precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384047, 07266850220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, de acordo com a alteração contratual da empresa PROMAX (ID 65655008 dos autos de origem), o capital social da empresa no valor de R$ 80.000,00 foi integralizado em setembro/2.012, data esta anterior ao início do cumprimento de sentença, de modo que não há evidência de que o representante da empresa Agravada desviou os bens desta para o patrimônio da PROMAX com o fim de esquivar-se dos credores. Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo não estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 13:12:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador